Tribunal: TJDFT
Processo: 0718235-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718235-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS LACERDA LUCAS, MARILIA FREITAS DOS REIS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por Douglas Lacerda Lucas e Marília Freitas dos Reis contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 194864092 do processo n. 0709787-82.2024.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos autores contra Banco Santander S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de leilão do imóvel objeto do contrato de financiamento. Em suas razões recursais (ID 58738759), os agravantes, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, noticiam a aquisição de um imóvel mediante contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária com o banco agravado. Segundo alegam, em dado momento, a esposa, responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento, deixou de fazê-lo sem comunicar a situação ao marido. Afirmam que a intimação para purgação da mora foi direcionada somente ao marido, porém, quem a recebeu foi a esposa, que não lhe deu ciência. Aduzem que houve violação ao disposto no art. 26, § 3°, da Lei 9.514/97, o qual dispõe que a intimação deve ser pessoal. Argumentam que, "Havendo mais de um devedor, e imperioso que todos sejam devidamente intimados, haja vista que todos possuem interesse jurídico no objeto da intimação". Entendem terem demonstrado a reunião dos requisitos para o deferimento do pedido de tutela de urgência vindicada na origem, nos termos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito estaria caracterizada na boa-fé de Douglas Lacerda e no direito de ser intimado pessoalmente para purgar a mora antes que o bem seja levado à leilão, conforme preceitua a Lei 9.514/97. Quanto ao risco da demora, alegam que os atos expropriatórios estão em andamento, com segundo leilão designado para o dia 7/5/2024, o que poderia acarretar a desocupação imediata do imóvel sem que fosse dada a oportunidade ao agravante Douglas para adimplir com o financiamento. Apontam, estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal para impedir que o bem seja levado a leilão público, notadamente pela existência de vícios no procedimento de notificação para a hasta pública. Pleiteiam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para impedir a realização de leilão do bem imóvel, “oportunizando que o primeiro agravante promova depósito judicial no valor devido para purgação da mora em 48 (quarenta e oito) horas, relativamente às parcelas vencidas até a data do depósito, acrescidas mensalmente das parcelas que vencerem no curso do processo, suspendendo-se, enfim, todos os efeitos do leilão extrajudicial em andamento, até o final julgamento do presente recurso”. No mérito, requerem o conhecimento e o provimento do recurso para, confirmando a liminar, reformar a r. decisão, declarando nula a intimação para purga da mora. Preparo recolhido (ID 58738760). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Registre-se, de início, excerto de interesse da r. decisão recorrida, in verbis: Preliminarmente, observo que a propriedade fiduciária já foi consolidada (id. 194982840), de modo que os autores não possuem direito de purgar a mora, mas tão somente exercer o direito de preferência na aquisição do bem (art. 27, §2o-B, da Lei n° 9.514/97), consoante precedentes do STJ (RECURSO ESPECIAL No 2.007.941/MG, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJ: 14/02/2023). No que toca à notificação do requerente Douglas para purgação da mora (art. 26, §3o, Lei n° 9.514/97), observo que a notificação de id. 194847588, pág. 4, foi para si direcionada, sendo remetida ao seu endereço e recebida regularmente por sua esposa, a co-autora Marilia Freitas dos Reis, havendo presunção de conhecimento do ato. Registro que conforme a inicial os autores moram no mesmo endereço, de modo que a tese de desconhecimento e exigência de notificação pessoal e individualizada não parece prosperar. Do mesmo modo, o telegrama de id. 194847591, que comunica sobre a data designada para o leilão do imóvel, é direcionada a ambos os autores e foi recepcionado pela co-autora Marília Freitas dos Reis no endereço comum do casal. Ante o exposto, considerando que há indícios de conhecimento do autor Douglas sobre a inadimplência, prazo de purgação da mora e data designada para leilão do bem, assim como que não há previsão normativa para purgação da mora neste momento, indefiro a tutela provisória de urgência, pois ausente a probabilidade do direito. A Lei n. 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências, estabelece o seguinte regramento em seu art. 26: Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. (...) § 5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. (...) § 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o Sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei n. 10.931, de 2004) (...) Observa-se que o devedor fiduciante inadimplente deve ser intimado para purgar a mora e, se não o fizer, o oficial do Registro de Imóveis competente poderá realizar a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Ademais, o art. 27 da Lei n. 9.514/1997 dispõe que, consolidada a propriedade do credor fiduciário, este promoverá leilão para alienação do imóvel no prazo de trinta dias, contados do registro da consolidação da propriedade em seu nome, devendo ser as datas, horários e locais dos leilões comunicados ao devedor por correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato. No caso, como visto, os agravantes questionam a higidez da intimação pessoal prevista no art. 26, § 1o, da Lei n. 9.514/1997, o que demanda melhor análise dos autos, especialmente diante da notícia de o agravante Douglas Lacerda pretendia purgar a mora, o que não se efetuou em razão do suposto vício na comunicação. Logo, a questão de fundo é juridicamente discutível e ainda não estabelecida nos autos. Também, é evidente o risco de perecimento do direito na hipótese de não deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, diante da premente realização de leilão extrajudicial do imóvel, além da possibilidade, se reconhecido o direito invocado pelos agravantes, de prejudicar terceiros e eventual necessidade de ajuizamento de ação reparatória. Nesse contexto, por cautela, afigura-se necessário suspender a realização do leilão extrajudicial previsto para o dia 7/5/2024, às 14h30, até análise do mérito do recurso, quando haverá exame mais acurado da situação descrita no recurso. Registra-se, entretanto, que o presente provimento jurisdicional não alcança eventual leilão realizado no dia 3/5/2024, inclusive porque os agravantes não esclarecem se ocorreu e o respectivo resultado. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tão somente para determinar a suspensão do segundo leilão, designado para o dia 7/5/2024, às 14h30, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora